Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700852-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARCIANO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Marciano da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Conforme consta em certidão de ID 67831743 no curso do processo houve interposição de outro recurso cuja relatoria coube ao Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. Em tais casos, o exercício da atividade jurisdicional prévia pelo Relator atrai a incidência das regras de prevenção, disposta no artigo 930, Parágrafo único, do Código de Processo Civil, o qual dispõe: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Em consulta aos sistemas deste Tribunal, nota-se que o eminente Relator se encontra afastado, o que, contudo, não elide a observância das normas processuais de prevenção. Acerca da hipótese de afastamento do Relator prevento por período superior a trinta dias, tal como no caso, o Regimento interno do TJDFT aduz o seguinte: “Art. 60. Em caso de afastamento de desembargador por período superior a 30 (trinta) dias e de vacância do cargo, a substituição caberá ao juiz de direito substituto de segundo grau localizado na respectiva Turma ou, não sendo possível, mediante designação do Presidente do Tribunal. Parágrafo único. Durante o período de substituição, a atividade jurisdicional do substituto poderá abranger os processos anteriormente distribuídos ao desembargador substituído.” Considerando que a Presidência deste Tribunal, por meio da Portaria GPR 1656 de 30 de agosto de 2024, designou o eminente Juiz Jansen Fialho de Almeida para a citada substituição, bem como tendo em vista a prevenção do Desembargador substituído, determino, à Secretaria, a redistribuição do processo ao Desembargador substituto, nos ditames previstos nas normas supracitadas. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e